Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-55.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800675-55.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZANGELA MAUES DA COSTA

AGRAVADO: ANDERSON SANTOS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 4º DA LEI DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de alimentos c/c guarda e regulamentação de visitas que postergou a apreciação do pedido de alimentos provisórios, guarda e convivência para momento posterior à audiência de mediação perante o CEJUSC. A agravante sustenta erro de premissa fática quanto à residência do menor, violação ao art. 4º da Lei nº 5.478/68 e urgência decorrente da natureza alimentar da verba pleiteada, requerendo a imediata fixação de alimentos provisórios. No curso do recurso, o juízo de origem proferiu decisão superveniente fixando alimentos provisórios, guarda compartilhada provisória e regulamentação de convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da posterior apreciação do pedido de alimentos provisórios pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se a postergação da análise do pedido de alimentos provisórios para após audiência de mediação viola o art. 4º da Lei nº 5.478/68 e os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático do recurso mostra-se cabível, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

4.

A superveniência de decisão do juízo de origem apreciando o pedido alimentar não acarreta perda automática do objeto recursal, porque a insurgência também se dirige contra a omissão jurisdicional decorrente da postergação da análise da tutela de urgência.

5.

O art. 4º da Lei nº 5.478/68 impõe ao magistrado o dever de fixar alimentos provisórios desde logo, salvo declaração expressa do credor de que deles não necessita.

6.

A natureza alimentar da pretensão e a condição de criança do alimentando exigem atuação jurisdicional imediata, em consonância com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4º e 6º do ECA.

7.

A apreciação do pedido alimentar somente ocorreu após intervenção desta Corte em sede recursal, circunstância que evidencia a inadequação da postergação inicialmente determinada pelo juízo singular.

8.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o cumprimento superveniente da tutela antecipada não implica perda do objeto da demanda, permanecendo necessário o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de decisão apreciando alimentos provisórios não gera perda automática do objeto do agravo quando a controvérsia recursal também envolve a legalidade da postergação da tutela de urgência.

2.

O art. 4º da Lei nº 5.478/68 impõe a imediata apreciação do pedido de alimentos provisórios formulado em favor de criança ou adolescente.

3.

A postergação da análise de alimentos provisórios para após audiência de mediação contraria os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227. CPC, arts. 932, IV e V, 926, §1º, e 1.022. Lei nº 5.478/68, art. 4º. ECA, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 0800675-55.2026.8.14.0000
, em que figura como agravante
ELIZANGELA MAUÉS DA COSTA, representando o menor ENZO ARTHUR DA COSTA CARDOSO
, e como agravado
ANDERSON SANTOS CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação constante do voto do Relator.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado.

Sessão realizada na forma regimental.

Belém-PA, assinado eletronicamente na data constante do sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por ELIZANGELA MAUÉS DA COSTA, representando o menor ENZO ARTHUR DA COSTA CARDOSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda e Regulamentação de Visitas nº 0803859-37.2025.8.14.0070, que reservou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à realização de audiência de mediação perante o CEJUSC.

A decisão agravada, lançada ao id nº 162988333, consignou, em síntese, que, diante dos elementos constantes dos autos, especialmente relatório do Conselho Tutelar indicando que a guarda fática dos filhos estaria com o genitor ao menos até julho de 2025, a análise dos pedidos de alimentos provisórios, guarda e regulamentação de convivência seria postergada para após a audiência de mediação e manifestação ministerial.

Em suas razões recursais de id nº 33089801, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de erro de premissa fática na decisão agravada, ao generalizar a situação dos dois filhos do ex-casal, afirmando que apenas a adolescente Aylane reside com o genitor, ao passo que o menor Enzo Arthur permanece sob os cuidados da mãe; (ii) que o próprio relatório do Conselho Tutelar utilizado pelo juízo de origem indicaria que o infante apenas passava o dia com o pai, dormindo na residência materna; (iii) que a postergação da apreciação do pedido de alimentos provisórios viola o art. 4º da Lei nº 5.478/68, segundo o qual o magistrado deve fixar alimentos provisórios desde logo; (iv) que a genitora encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica, sem condições de arcar sozinha com o sustento da criança, enquanto o agravado possui capacidade contributiva, por exercer atividade laboral junto à empresa ALBRAS – Alumínio Brasileiro S.A.; e (v) que o perigo de dano decorre da própria natureza alimentar da verba pleiteada, requerendo, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para fixação de alimentos provisórios no importe de 20% dos rendimentos líquidos do agravado, ou, subsidiariamente, em 30% do salário mínimo, bem como o provimento definitivo do recurso para reforma da decisão agravada.

Por meio da decisão de id nº 33179746, o eminente Relator deferiu parcialmente o pedido de tutela recursal, determinando ao Juízo de origem que promovesse, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a apreciação fundamentada do pedido de fixação de alimentos provisórios formulado na petição inicial.

Em cumprimento à determinação emanada por este Tribunal, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba proferiu nova decisão, acostada ao id nº 33444108, mediante a qual deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para: (i) fixar alimentos provisórios em favor do menor Enzo Arthur da Costa Cardoso no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, mediante desconto em folha de pagamento, excluídas as verbas indenizatórias, ou, na ausência de vínculo formal, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente; (ii) estabelecer guarda compartilhada provisória da criança, fixando como residência de referência o domicílio materno; e (iii) regulamentar provisoriamente o regime de convivência paterna.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de id nº 36401391, opinou pela perda superveniente do objeto recursal, ao fundamento de que a decisão superveniente proferida pelo juízo originário apreciou integralmente o pedido de tutela provisória anteriormente postergado, satisfazendo o objeto do presente agravo de instrumento.

É o necessário relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. Mérito

Sobre a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Sabe-se que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Análise recursal:

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deixou de apreciar imediatamente o pedido de tutela provisória formulado na ação originária, postergando a análise dos alimentos provisórios para momento posterior à audiência de mediação.

Embora tenha sobrevindo decisão superveniente do Juízo singular apreciando o pedido alimentar, entendo que não há perda superveniente do objeto do recurso.

Isso porque a insurgência recursal não se limitava exclusivamente à obtenção prática da fixação dos alimentos provisórios, mas também se voltava contra a própria omissão jurisdicional consistente na postergação da apreciação do pedido urgente formulado na petição inicial.

A propósito, o art. 4º da Lei nº 5.478/68 dispõe expressamente:

“Art. 4º Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.”

A norma possui redação imperativa e objetiva assegurar imediata proteção ao alimentando, especialmente quando se tratar de criança ou adolescente, cuja subsistência depende da pronta atuação jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, ao receber a inicial, optou por postergar a apreciação do pedido de alimentos provisórios para momento posterior à audiência de mediação, apesar da urgência inerente à natureza alimentar da pretensão deduzida.

A posterior apreciação do pedido alimentar somente ocorreu após a intervenção desta Corte em sede recursal, em cumprimento à decisão liminar anteriormente proferida.

Nessa perspectiva, a superveniência de decisão satisfativa não implica, por si só, perda do objeto do recurso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

“o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.”

(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/04/2017).

Dessa forma, permanece hígido o interesse recursal da agravante quanto ao reconhecimento da inadequação da postergação da análise do pedido alimentar.

Com efeito, em demandas que envolvem alimentos em favor de menor, a apreciação imediata do pedido provisório constitui medida compatível com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4º e 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso concreto, a decisão agravada acabou por retardar a análise de verba destinada à própria subsistência da criança, circunstância que justificou a intervenção excepcional desta instância revisora.

Assim, deve ser confirmada a tutela recursal anteriormente deferida, reconhecendo-se a necessidade de imediata apreciação do pedido de alimentos provisórios pelo Juízo de origem.

3. Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e reconhecer a necessidade de imediata apreciação do pedido de alimentos provisórios formulado na ação originária, nos termos do art. 4º da Lei nº 5.478/68, restando prejudicada apenas a análise do pedido concreto de fixação dos alimentos, diante da superveniente prolação de decisão pelo Juízo singular.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026